Tribunal: TJSP
Processo: 0007514-29.2012.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Procedência parcial do pedido condenatório deduzido. Pagamento do prêmio em momento posterior à ocorrência do sinistro. Irrelevância. Aplicação do enunciado da súmula 257 do STJ, de cujo alcance não se exclui o próprio proprietário do veículo. Indenização securitária devida, proporcionalmente, contudo, ao percentual de invalidez pericialmente apurado (STJ,

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Procedência parcial do pedido condenatório deduzido. Pagamento do prêmio em momento posterior à ocorrência do sinistro. Irrelevância. Aplicação do enunciado da súmula 257 do STJ, de cujo alcance não se exclui o próprio proprietário do veículo. Indenização securitária devida, proporcionalmente, contudo, ao percentual de invalidez pericialmente apurado (STJ, súmula 474). Inexistência de subsídios técnicos a infirmar as conclusões periciais. Correção monetária devida a contar do evento. Aplicação de entendimento fixado em Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.483.620/SC. Repartição proporcional dos ônus sucumbenciais que se impõe.

Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o apelo adesivo do autor.